Tribunal: TJPA
Processo: 0809489-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809489-03.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA HELOISA LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de dialeticidade e inovação recursal quanto ao pedido de abstenção de cobrança judicial e extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se o agravo de instrumento atendeu ao princípio da dialeticidade e se houve inovação recursal quanto ao pedido de abstenção de cobrança;

(ii) aferir a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória pleiteada: a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação recursal, embora sucinta, enfrentou de modo suficiente os fundamentos da decisão agravada, sendo admitido o processamento parcial do agravo de instrumento quanto à pretensão de abstenção de negativação do nome da autora.

4. O pedido de abstenção de cobrança judicial e extrajudicial configura inovação recursal, pois não foi formulado na petição inicial nem por emenda regularmente juntada antes da decisão agravada, razão pela qual não foi conhecido.

5. No mérito, a concessão da tutela de urgência foi corretamente indeferida, por ausência da probabilidade do direito, dado que os documentos apresentados foram unilaterais e a controvérsia demanda dilação probatória, já determinada pelo juízo de origem.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional não obsta os efeitos da mora contratual nem impede medidas coercitivas legalmente previstas enquanto vigente o contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para admitir o agravo de instrumento quanto ao pedido de abstenção de negativação; no mais, agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese: É admissível o agravo de instrumento com impugnação genérica se houver enfrentamento suficiente da fundamentação da decisão agravada. Inovações recursais não são admitidas. Para concessão de tutela provisória em ação revisional é indispensável a demonstração clara e contemporânea da abusividade contratual, não suprida por laudos unilaterais.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, artigos 300, 329, 1.015

Súmula 380/STJ

REsp 1.093.501/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 15/12/2008

AgRg no REsp 926.314/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 18/09/2008

AgInt no REsp 1.575.049/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/12/2022

AgInt no TP 4.110/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16/02/2023

AgInt nos EDcl na Pet 15.053/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/12/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno para reconhecer a parcial admissibilidade do Agravo de Instrumento, apenas quanto ao pedido de abstenção de inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, e no mérito do Agravo de Instrumento para conhecer e dar provimento, a fim de manter a decisão do Juízo de Origem, que indeferiu a tutela provisória requerida, à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 2661672) interposto por
MARIA HELOISA LIMA DOS SANTOS
contra decisão monocrática de Id 2572335, que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por si interposto, com fundamento em inovação recursal e ausência de dialeticidade.

Historiam os autos que o recurso de Agravo de Instrumento foi manejado para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito n. 0803216-90.2019.8.14.0005
, ajuizada em detrimento de
PORTOSEG S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Nas razões do agravo interno a agravante sustenta, em síntese,

que a decisão monocrática merece reforma, porquanto teria incorrido em erro de premissa fática ao considerar inexistente o pedido de abstenção de cobrança. Alega que, nos autos principais, foi apresentada emenda à petição inicial, na qual se passou a postular expressamente a declaração de ilegalidade das cobranças realizadas pela instituição financeira, cumulada com o pedido de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, o que afastaria a suposta inovação recursal.

Aponta que a decisão agravada desprezou os fundamentos constantes do agravo de instrumento, os quais, embora de forma sintética, teriam enfrentado a argumentação da decisão de origem, destacando a alegada existência de cláusulas abusivas, o enriquecimento sem causa da parte ré e os efeitos lesivos da negativação durante a tramitação do feito.

Reitera a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o
periculum in mora
decorrente da iminente inclusão ou manutenção indevida de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, bem como da continuidade da cobrança de parcelas supostamente abusivas.

Defende que o indeferimento da tutela viola sua dignidade e prejudica a regularidade de sua vida civil, sendo medida necessária a concessão da providência liminar para impedir que a instituição agravada se utilize de meios coercitivos durante o curso da demanda.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, e no mérito do recurso principal, o seu regular julgamento para que seja concedida a tutela vindicada.

Instada se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 4872750.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

A decisão monocrática ora agravada considerou que o agravo de instrumento não impugnava de forma específica a decisão interlocutória que indeferira a tutela provisória, ao passo que a tese referente à abstenção de cobrança não teria sido suscitada na petição inicial, constituindo inovação recursal vedada.

Mérito do Agravo Interno: dialeticidade e inovação recursal

Com a devida vênia ao entendimento anteriormente adotado pela eminente relatora, entendo que a parte agravante apresentou impugnação suficiente à decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos de origem. Ainda que de forma sucinta e menos articulada, os fundamentos constantes da petição de agravo de instrumento atacam, de modo compreensível, a
ratio decidendi
da decisão recorrida, notadamente ao apontar supostos abusos contratuais e os efeitos danosos decorrentes da negativação e da cobrança em curso.

Por outro lado, deve ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento no que tange ao pedido de abstenção de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da agravante, porquanto tal pleito não foi formulado na petição inicial da ação originária, tampouco se verifica nos autos qualquer petição de emenda que o tenha incluído até a data da prolação da decisão agravada.

Ao contrário do que sustenta a parte agravante, não há prova documental ou registro processual que comprove a formulação expressa do pedido de proibição de cobrança ou qualquer requerimento de alteração da causa de pedir nesse sentido, pelo menos não até a prolação da decisão agravada. Assim, o pedido constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não deve ser conhecido.

Conforme reiterado pela jurisprudência, não se admite, em sede de agravo de instrumento, a ampliação do objeto litigioso por meio da introdução de novos pedidos não formulados na instância de origem, sob pena de violação ao contraditório e à estabilização da demanda.

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno para
admitir parcialmente o processamento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto
, somente quanto ao pedido de abstenção de restrições em nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, passando ao seu exame de mérito.

Mérito do Agravo de Instrumento: dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência

No mérito do Agravo de Instrumento, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para impedir a requerida de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Impende registrar que análise da matéria por este órgão
ad quem
está adstrita à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória objeto do recurso, cabendo apreciar se a parte autora, ora agravante, comprovou a presença dos requisitos que ensejam o deferimento do pleito excepcional.

Portanto, tratando-se de tutela provisória de urgência, a análise do recurso se limitará à verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos do deferimento do pleito, isto é, aferir a comprovação da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC). Essas exigências deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há o direito que se propõe buscar, e que há necessidade de evitar a ocorrência do dano irreparável ou de garantir os efeitos práticos da tutela principal.

Nesse passo, da análise dos autos do presente recurso, assim como dos autos do processo de primeiro grau, vislumbro que a autora
não

comprovou
de forma satisfatória a presença de ambos os requisitos supracitados. Isso porque, os elementos constantes dos autos até o momento
são insuficientes para aferir a abusividade nas cláusulas contratuais, afigurando-se prudente a dilação probatória
.

A própria natureza da controvérsia — que envolve possível revisão contratual por onerosidade excessiva, cláusulas abusivas e anatocismo —
demanda dilação probatória
, com produção de prova pericial e técnica para adequada apuração da existência de eventual vício contratual, como já assentado pelo juízo na decisão de Id 145131381 dos autos de origem, que determinou o regular prosseguimento do feito com instrução probatória.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou sua jurisprudência no sentido de que, para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), restringindo-se a análise da inconformidade, portanto, aos referidos encargos:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÍNDOLE ABUSIVA. MORA DESCARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
(AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.575.049/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

A partir dessa premissa e, compulsando os autos, vislumbro, de plano, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, pois os cálculos apresentados (Id 12292529 dos autos de origem) não são idôneos à demonstração, nesta prematura etapa processual, da abusividade contratual alegada, ante à necessidade de ampla instrução probatória para melhor elucidação.

A propósito, o Tribunal da Cidadania também já firmou entendimento no sentido de que o simples ajuizamento de ação discutindo a validade de cláusulas contratuais não constitui fundamento, de
per si
, para afastamento da mora a teor do Enunciado da Súmula 380:

Súmula 380/STJ: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Ressalto, ainda, que enquanto em vigor o contrato, o seu descumprimento autoriza as medidas coercitivas que o pedido de tutela antecipada visa a impedir e cujo simples questionamento revisional não tem o condão de suspendê-las (REsp 1093501/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 15/12/2008; AgRg no REsp 926.314/RS, rel. Min. Otávio de Noronha, DJ de 18/09/2008).

No atual estágio da demanda, em que não foi realizada a instrução processual, não constam indícios suficientes sobre a abusividade contratual argumentada.

Desse modo, por ora, não merece prosperar a tese de depósito do valor das parcelas calculadas pela parte autora/recorrente, sendo, quando muito, caso de deferir-se o depósito do valor integral das prestações, pedido este que não foi formulado nos presentes autos, conforme já assentou esta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE DOS ENCARGOS E JUROS. TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE ENTENDE COMO DEVIDO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CÁLCULO APRESENTADO. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. PEDIDO SUCESSIVO DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DAS PRESTAÇOES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos ditados pelo art. 273 do CPC/73. Na hipótese dos autos, a parte recorrente limitou-se a alegar que os encargos praticados pelo banco no empréstimo contratado são abusivos. 2. A plausibilidade que se averigua para a concessão da tutela é aquela do caso concreto, vale dizer, a abusividade concreta demonstrada (prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação), mesmo que de forma perfunctória, nos contratos postos à revisão. 3. Na ausência dos pressupostos explicitados no dispositivo de regência, é caso de ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu a tutela postulada. 4. Mantém-se a interlocutória em face da jurisprudência dominante no STJ. Possível a inscrição em cadastros protetivos de crédito em caso de inadimplemento. Descabido o pedido de depósito dos valores das parcelas que a parte autora entende como devidos, pois aquém do valor contratado pelas partes
. 5. Pertinência, todavia, do pedido sucessivo de depósito do valor integral das prestações
. (2020.00932003-74, 212.751, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-03-18)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA/REQUERENTE.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial está condicionada à configuração dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, de forma cumulativa. Precedentes
. 1.1. "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a execução provisória não constitui, isoladamente, o periculum in mora exigido para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, até mesmo porque esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos ao executado" (AgInt na PET na Pet n. 14.017/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2
. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO/ARROLAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA SUB JUDICE. REQUISITOS DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.
1. A tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, (a) a probabilidade do direito afirmado - no caso, a real possibilidade de êxito do recurso interposto - e (b) o perigo de dano a que estará sujeita a parte em virtude da demora da prestação jurisdicional. Ausentes tais requisitos, é de rigor o
indeferimento
do pedido
. 2. Se a pretensão de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita está sub judice, o mero condicionamento de homologação de partilha ao recolhimento das custas, por si só, não é suficiente para demonstrar a existência do perigo de dano. 3. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP n. 4.110/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SEGURO. APÓLICES PRIVADAS. COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1
. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). 2. A mera conjectura de riscos não preenche o requisito do periculum in mora, imprescindível ao cabimento da tutela pleiteada.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, a execução provisória, por si só, não caracteriza o perigo iminente a justificar a concessão da medida de urgência. 4. Na hipótese, não se constata a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Pet n. 15.053/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Assim, não tendo a parte agravante se desincumbido do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, a manutenção do
indeferimento
da liminar é medida que se impõe.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do presente
Agravo Interno
para reconhecer a
parcial admissibilidade do Agravo de Instrumento, apenas quanto ao pedido de abstenção de inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos ao crédito
e,

no mérito do
Agravo de Instrumento
, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
, a fim de manter a decisão do juízo de origem, que indeferiu a tutela provisória requerida na origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025